Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-25.2017.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-25.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HAVITON TOMAZ SOUZA - CPF: 027.203.201-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI LAEL PEREIRA SANTOS - CPF: 067.924.941-94 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), HAVITON TOMAZ SOUZA - CPF: 027.203.201-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI LAEL PEREIRA SANTOS - CPF: 067.924.941-94 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DEFENSIVO DE RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS – MERO CONCURSO DE AGENTES – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 300G DE MACONHA EM MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES – UTILIZAÇÃO REITERADA NA TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE

DEMONSTRAÇÃO DE USO HABITUAL OU PREPARO ESPECIFICO – POSIÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT – RESTITUIÇÃO PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA AFASTAR O PERDIMENTO DA MOTOCICLETA APREENDIDA E RESTITUÍ-LA AO PROPRIETÁRIO.

“
[...] inexistindo prova inequívoca sobre uma organização estável entre os indivíduos, não há razão para condenação nos termos do art. 35 da Lei de Drogas. [...]”
(Wesley Sanches Lacerda, procurador de Justiça)

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

O perdimento de bem em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era habitualmente usado e/ou foi preparado especificadamente para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1977052/SP; AgRg no REsp 1185761/MT; RMS 64749/PB).

“
Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante quando [...] não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes
.” (TJMT, AP N.U 0002004-52.2019.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000659-25.2017.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DAVI LAEL PEREIRA SANTOS

APELADO(S):

DAVI LAEL PEREIRA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DAVI LAEL PEREIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 47183), que condenou DAVI LAEL PEREIRA SANTOS por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 -, bem como o absolveu de associação para o tráfico - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 226/229 – ID 109037535).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA sustenta que “
há provas robustas no sentido de que DAVI LAEL PEREIRA SANTOS associou-se ao primo, ainda adolescente, para praticarem o tráfico de drogas
”.

Pede o provimento para que [DAVI LAEL PEREIRA SANTOS] seja condenado por associação para o tráfico (fls. 232/242 – ID 109037535).

DAVI LAEL PEREIRA SANTOS alega que a motocicleta apreendida não foi utilizada habitualmente no tráfico de drogas e possui origem lícita.

Requer o provimento para que [a motocicleta] seja restituída (fls. 107/111 - ID 109037531).

DAVI LAEL PEREIRA SANTOS e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (fls. 117/124 e 125/136 – IDs 109037531 e 109037532).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006 – 1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ASSOCIATIVO, COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - 2) RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO HABITUAL DO BEM NO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, PARA VIABILIZAR A DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO – PRECEDENTES – DESPROVIMENTO AOS RECURSOS.”
(Wesley Sanches Lacerda, procurador de Justiça – ID 119021977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO

Depreende-se do caderno investigatório em epígrafe, que em 09/02/2017, por volta das 14h30min, o denunciado Davi Lael Pereira Santos transportou, após trazer consigo, com medido intento de comercialização, droga, em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber 224,9g (duzentos e vinte e quatro gramas e novecentos miligramas) nas circunstâncias que se passa a expor. [...]

2º FATO

Consoante as investigações realizadas pela Autoridade Policial, no mês de Fevereiro do ano 2017, o denunciado Davi Lael Pereira dos Santos associou-se com o adolescente Haviton Tomaz Souza, com fito único e exclusivo de perpetrar crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). [...]

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Davi Leal Pereira dos Santos, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, e artigo 35, todos da Lei 11.343/06 [...]”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – fls. 8/12 – ID 109037528).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante/apelado por tráfico de drogas, o absolveu de associação para o tráfico e determinou o perdimento da motocicleta apreendida, nos seguintes termos:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

No tocante à AUTORIA, não restam dúvidas que o denunciado tenha praticado o crime, pois está comprovada por meio do robusto acervo probante, em especial pelos depoimentos dos policiais Cristiano Fernando Pereira de Souza, Magno Rosa Martins e Publyo Rafaell Soares que participaram do flagrante e que merecem todos os créditos, visto que os seus depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há quaisquer indício de má-fé.

Nesse sentido, as testemunhas Cristiano Fernando Pereira de Souza, Magno Rosa Martins e Publyo Rafaell Soares informaram unanimemente perante este Juízo (fls. 311/314 – CD/R), que estavam de serviço onde ao realizar uma barreira próxima ao distrito do Ranulfo, abordaram o Sr. Davi e na abordagem solicitaram os documentos de porte obrigatório para estar trafegando no trânsito, que era a CLRV e a CNH e o mesmo relatou que não possuía CNH e não portava os documentos de porte obrigatório. Ao indagarem o acusado de onde ele estava vindo e para onde estava indo, o mesmo se mostrou nervoso. Ele estava com uma bolsa, com uma muda de roupa só, foi onde ele falou que estava vindo da cidade de Guiratinga e que tinha ficado na casa de seu primo Haviton. Como do Haviton, já havíam recebido várias denúncias de que o mesmo estava comercializando entorpecentes na cidade, foi verificado o celular do Sr. Davi e no celular dele havia mensagens dele para o Haviton aonde o Haviton encomendava para ele trezentas gramas de entorpecentes análoga à maconha e que ele havia vindo trazer esse entorpecente para o seu primo. De posse dessas informações, deslocaram até a residência do Haviton, onde o mesmo ao perceber que os policiais se aproximavam da sua residência, apé, correu para um corredor e arremessou para a lateral da casa vizinha algo. Depois os policiais, após fazerem a detenção do Haviton, foram até a casa vizinha e encontraram um pedaço grande de maconha e a blusa dele. Foi indagado ao Haviton onde estava o entorpecente, o mesmo se prontificou e falou que estava dentro do quarto dele, embaixo da cama dele. Haviton acompanhou os policiais até o quarto dele, retirou o colchão e mostrou onde estava o entorpecente.

Circunstâncias essas que demonstram concreta e claramente que o denunciado transportou, após trazer consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depoimentos esses que inclusive são corroborados com as declarações em juízo do próprio réu, que embora não tenha confessado diretamente, percebe-se uma confissão indireta a partir de seu interrogatório, vejamos: [...]

Além do mias, a testemunha Haviton Tomaz Souza, afirmou perante autoridade policial que o acusado Davi entregou a droga para ele. Vejamos: [...]

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, praticado pelo acusado DAVI LAEL PEREIRA SANTOS, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva estatal. [...]

No tocante, à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, restou comprovado que o réu envolveu o menor Haviton Tomaz Souza (17 anos de idade na época dos fatos). [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Sobre o crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é sabido que ele não se confunde com o mero concurso de agentes para a prática de ato eventual (reunião ocasional de duas ou mais pessoas), pois sua configuração exige o animus associativo, a vontade de associar-se, que é o elemento subjetivo do tipo, caracterizado pela intenção associativa, de caráter estável e duradouro.

Nesse sentido, percebe-se que no tocante a esse crime, para a sua caracterização é necessário ao Parquet demonstrasse o liame subjetivo entre os agentes em formarem associação, reunião ou congregação em caráter estável e permanente. [...]

No entanto, compulsando os autos, observa-se que não restou comprovado eventual vínculo associativo, tampouco estabilidade e perenidade no ajuste voltado para a traficância entre o denunciado e o menor, de modo que não há como este Juízo afirmar com certeza que trata-se de uma associação para esse fim criminoso.

Pois, pelas provas presentes nos autos indicam mera co-autoria na prática do crime tráfico denunciado nos autos, sem demonstrar qualquer ânimo associativo entre o acusado e o menor ou a existência de vinculação duradoura, com caráter permanente.

Assim, como o Estado não provou a existência dos elementos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, tornando a situação duvidosa, o denunciado deve ser absolvido neste crime, pois se a convicção do Magistrado se conclui pela incerteza, deve ser resolvida em proveito do réu, com base no princípio “in dubio pro reo”. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: A) CONDENAR o acusado DAVI LAEL PEREIRA SANTOS [...] como incurso no delito previsto no art. 33 com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06; B) ABSOLVER o acusado DAVI LAEL PEREIRA SANTOS, já qualificado, do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. [...]

DETERMINO o PERDIMENTO em favor da UNIÃO o veículo HONDA POP 100, cor preta apreendido com o acusado [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – fls. 226/229 – ID 109037535).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22 – ID 109037528), Laudo Pericial de Constatação (fls. 61/63 – ID 109037529) e Laudo Pericial n. 3.14.2017.35241-01 (fls. 218/224 – ID 109037535), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cristiano Fernando Pereira de Souza, Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Publyo Rafaell Soares, policiais militares, Magno Rosa Martins, investigador de Polícia, Kalliston Brendo Mendes, testemunha, Haviton Tomaz Souza, adolescente infrator, bem como o interrogatório de DAVI LAEL PEREIRA SANTOS, apelado/apelado (fls. 23/38 – ID 109037528/ID 109037529).

Em Juízo, foram ouvidos Cristiano Fernando Pereira de Souza e Publyo Rafaell Soares, policiais militares, Magno Rosa Martins, investigador de Polícia, Haviton Tomaz Souza, adolescente infrator, Kalliston Brendo Mendes, testemunha, e interrogado DAVI LAEL PEREIRA SANTOS, apelado/apelado (fls. 613/617 – ID 114138108/ID 114138112).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.2.2017, o apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS transportou 300g (trezentos gramas) de maconha do Município de Rondonópolis/MT para o Município de Guiratinga/MT, em sua motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placas QBY-3205, a pedido do adolescente infrator Haviton Tomaz Souza, seu primo, o qual encomendou a droga diretamente com um traficante não identificado de Rondonópolis e solicitou que o apelado/apelante pegasse o entorpecente e o transportasse até Guiratinga para ele comercializar (fls. 23/38 e 613/617 – ID 109037528/ID 109037529 e ID 114138108/ID 114138112);

- o adolescente infrator Haviton Tomaz Souza revelou, na fase policial, que pediu ao apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS para trazer a droga do Município de Rondonópolis para o Município de Guiratinga; foi a primeira vez que solicitou que o apelado/apelante transportasse droga (fls. 33/34 – ID 109037528);

- os policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Publyo Rafaell Soares relataram, perante a autoridade judicial, que “
estavam de serviço e ao realizarem uma barreira próxima ao distrito do Ranulfo, abordaram o DAVI. [...] Ao indagarem o acusado de onde ele estava vindo e para onde estava indo, o mesmo se mostrou nervoso. Ele estava com uma bolsa, com uma muda de roupa só, foi onde ele falou que estava vindo da cidade de Guiratinga e que tinha ficado na casa de seu primo Haviton. Como do Haviton já haviam recebido várias denúncias de que o mesmo estava comercializando entorpecentes na cidade, foi verificado o celular do DAVI e havia mensagens dele para o Haviton aonde o Haviton encomendava para ele trezentos gramas de entorpecentes análoga à maconha e que ele havia vindo trazer esse entorpecente para o seu primo. De posse dessas informações, deslocaram até a residência do Haviton. [...] Foi indagado ao Haviton onde estava o entorpecente, o mesmo se prontificou e falou que estava dentro do quarto dele, embaixo da cama dele. Haviton acompanhou os policiais até o quarto dele, retirou o colchão e mostrou onde estava o entorpecente”
(fls. 613/617 – ID 114138108/ID 114138112);

- o apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS admitiu, em ambas as fases da persecução penal, o transporte intermunicipal de maconha a pedido do adolescente infrator Haviton Tomaz Souza, seu primo, e afirmou que essa foi a primeira e única vez que trouxe drogas para ele (fls. 36/38 – ID 109037528).

Dito isso, vejamos o recurso ministerial.

Sopesados os elementos de convicção produzidos, adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para manter a absolvição do apelado/apelante
DAVI LAEL PEREIRA SANTOS
da associação para o tráfico, em virtude da precisa análise fático-probatória,

de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Do contrário à pretensão acusatória, o Juiz do feito agiu com acerto ao absolver o acusado, uma vez que, em que pese indícios de autoria e materialidade, durante a persecução penal não foi produzida prova suficiente a atribuir ao apelado a autoria pelos fatos contidos na denúncia, no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

É imprescindível, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, a vinculação subjetiva dos indivíduos e a estabilidade, capazes de indicarem a existência de entidade criminosa. Neste norte, o ilícito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 exige, como elemento indissociável do tipo, a estabilidade e não o mero concurso eventual dos indivíduos, ainda que o crime tenha sido planejado. [...]

O que foi revelado, na espécie, foi que o acusado Davi Lael Pereira Santos e o adolescente Haviton Tomaz Souza, atuaram com o tráfico de drogas, podendo citar inconteste, pelo menos dois verbos núcleos do art. 33, como os de “transportar” e “guardar”. Contudo, a prática de tal delito não é suficiente para a configuração do crime autônomo de associação.

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada não pode ser sugerida diante dos elementos probatórios existentes, uma vez que, apesar de mencionada a divisão de tarefas entre os agentes (transporte e venda), não restou satisfatoriamente evidenciada a existência de uma união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecente ou o tempo em que a traficância ocorria em conjunto. Dizendo de outro modo, não há provas de ter sido uma associação estável e duradora, a ensejar a incidência deste tipo penal em específico. [...]

Portanto, inexistindo prova inequívoca sobre uma organização estável entre os indivíduos, não há razão para condenação de Davi Lael nos termos do art. 35 da Lei de Drogas. [...]”
(Wesley Sanches Lacerda, procurador de Justiça – ID 119021977)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Sendo assim, conserva-se a absolvição do apelado/apelante da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto à restituição da motocicleta pretendida pela Defesa, o apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS transportou 300g (trezentos gramas) de maconha na motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placas QBY-3205, conforme se extrai da sua confissão, na fase policial e em Juízo.

Ocorre que, no caso, não foram encontradas alterações na motocicleta aptas a demonstrar preparo para o transporte de entorpecente e inexistem provas de que era reiteradamente utilizada na traficância, notadamente porque não há registro de mercancia de drogas habitual.

O perdimento de bem em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era habitualmente usado e/ou foi preparado especificadamente para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1977052/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022; AgRg no REsp 1185761/MT – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 30.10.2017; RMS 64749/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante quando [...] não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0002004-52.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 27.8.2020)

Atente-se que o apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS comprovou ser o proprietário da motocicleta apreendida desde
9.7.2015
[Certificado de Registro de Veículo de fls. 195 – ID 109037534], data em que trabalhava como “
office-boy
” na empresa “A. M. Duarte Contabilidade ME”, no Município de Rondonópolis/MT, com carteira assinada (fls. 199 – ID 109037534), auferindo renda mensal de R$858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), a induzir origem lícita.

Merece destaque, ainda, que o apelado/apelante DAVI LAEL PEREIRA SANTOS não responde outra ação penal e inexiste registro de investigação anterior/posterior a evidenciar continuidade no tráfico de drogas (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro, a restituição afigura-se procedente.

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO
o apelo defensivo para afastar o perdimento da motocicleta apreendida [Honda Pop 100, cor preta, placas QBY-3205] e, por conseguinte, restituí-la a DAVI LAEL PEREIRA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022